Tribunal: TJDFT
Processo: 0700256-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700256-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AUGUSTO JOSE DE SANTANA D E C I S Ã O Determino a suspensão do presente feito pelo prazo de 30 dias, conforme requerido pela parte agravante (ID. Num. 33297015). Após, dê-se vista ao recorrente para que se manifeste, no prazo de 10 dias. BRASÍLIA-DF, 10 de março de 2022 14:27:24. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora